Tribunal: TJSP
Processo: 1062415-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Ocupação indevida de imóvel – Notificação extrajudicial para desocupação do imóvel que não restou atendida pelo apelante – Entrega das chaves na porta do edifício – Irrelevância – Ausência de comprovação da entrega das chaves aos apelados – Restituição da posse que somente ocorreu com o cumprimento de medida liminar em sede de ação de imissão na posse –

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Ocupação indevida de imóvel – Notificação extrajudicial para desocupação do imóvel que não restou atendida pelo apelante – Entrega das chaves na porta do edifício – Irrelevância – Ausência de comprovação da entrega das chaves aos apelados – Restituição da posse que somente ocorreu com o cumprimento de medida liminar em sede de ação de imissão na posse – Sentença que corretamente julgou procedente o pedido de condenação do apelante a ressarcir os apelados das despesas condominiais pagas no período de ocupação indevida – Apelante que não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo da pretensão dos apelados (art. 373, II, do CPC).

Indenização – Benfeitorias – Pedido formulado em sede de reconvenção – Instalação de piso laminado às custas do apelante não comprovada – Documentação acostada que corresponde a reprodução de planta constante de memorial descritivo e orçamentos elaborados em data próxima à do protocolo da petição de emenda à reconvenção – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Litigância de má-fé – Inocorrência – Apelante que não praticou nenhuma das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC – Recurso que, embora contenha alegações incapazes de modificar a sentença, ainda se situa dentro do âmbito do exercício do direito de acesso ao Judiciário e devido processo legal – Abuso no direito de recorrer não configurado.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.